Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002604-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (AGRAVADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002604-31.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO ENTRE AS PARTES – TRÂNSITO EM JULGADO – OCUPANTE ADQUIRENTE DO COMPRADOR ORIGINÁRIO INADIMPLENTE – RESTITUIÇÃO DA POSSE – DESNECESSÁRIA AÇÃO PRÓPRIA – CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA – DECISÃO MANTIDA –

AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Rescindido o vínculo contratual entre vendedor

e o comprador, a posse retorna naturalmente ao titular originário, em face de quem quer que esteja ocupando o bem, por consequência lógica da rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002604-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDER CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wander Carlos de Souza
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, promovido pelo
Espólio de Cláudio Renato Rick
, determinou a desocupação do imóvel denominado Fazenda Suely, até às 23:59 horas do dia 14/02/2023.

Explica que a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c reintegração de posse figuram como partes Espólio de Cláudio Renato Rick (polo ativo) e Gilberto Luiz de Rezende (polo passivo). Complementa que em razão da decisão homologatória do acordo entabulado entre as partes, interpôs Recurso de Apelação na figura de terceiro interessado, no qual denunciou o conluio entre as partes, para sua retirada do imóvel que havia adquirido e pago de Gilberto.

Diz, no entanto, em este e. Tribunal não o admitiu na qualidade de terceiro, anotando, porém, que a lesão deveria ser denunciada em ação própria, o que foi feito por meio de Embargos de Terceiro.

Aduz que não foi admitido na qualidade de terceiro na ação de rescisão de contrato por decisão com trânsito em julgado. Porém, ao promover o pedido de cumprimento de sentença nos referidos autos, o espólio ora agravado o qualificou como terceiro interessado. Assevera, assim, que não pode ter expedido contra si mandado de reintegração de posse, por flagrante ilegitimidade e ofensa a coisa julgada material.

Realça que o fato de ter sido vencido na Ação Reivindicatória e nos Embargos de Terceiro, em Recurso Especial, não autoriza a ofensa a coisa julgada. Anota que a lei prevê procedimento próprio para reaver a posse do imóvel, o que revela a inadequação da via eleita pelo aqui agravado.

Reforça que a relação jurídica alcançada pela avença das partes nos autos diz respeito ao contrato de compra e venda firmado entre Espólio de Cláudio Renato e Gilberto, com quem posteriormente estabeleceu nova relação jurídica contratual, que não guarda qualquer vínculo com o contrato no qual se estabeleceu a coisa julgada.

Alega que somente pode ter expedido mandado de reintegração de posse contra si em processo que fez parte, ou seja, por meio de execução provisória de sentença nos autos dos Embargos de Terceiro, após o oferecimento de caução.

Noticia, por fim, que exerce a posse sobre o imóvel desde 2003, local onde instalou sede, currais, barracões, além de servir de local de residência de diversas famílias.

Requer a concessão da antecipação da tutela a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito, ou pelo prazo de 60 dias para cumprimento da medida de desocupação do imóvel e retirada das reses. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a ofensa à coisa julgada material, bem com que o cumprimento de sentença se processa na forma provisória.

Contrarrazões do Espólio de Cláudio Renato Rick (id 157802190):
Aduz que a alegada ilegitimidade não tem força processual porque Gilberto Luiz de Rezende também integra a lide, a quem é direcionado o mandado de reintegração de posse. Realça que a alegada inadequação da via eleita já foi decidida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1006664-81.2022.8.11.0000. Assevera não haver qualquer óbice ao cumprimento da ordem de reintegração de posse. Registra que a decisão agravada, para cumprimento da ordem de reintegração de posse, foi dado com fundamento no estudo de situação de reintegração de posse formulado pelo 10o Comando Regional de Polícia Militar, em conjunto com o 23o Batalhão de Polícia Militar e 2a Companhia de Polícia Militar, cujas informações tem presunção de veracidade. Sustenta que o prazo para a desocupação se mostra razoável, mesmo porque o agravante já deveria ter tomado providências nesse sentido há muito tempo. Rechaça o pedido de tutela de urgência. Requer o desprovimento do recurso.

Efeito suspensivo concedido (id 157970677).

Agravo Interno
interposto pelo Espólio de Claudio Renato Rick (id 159739666).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento por Mohamad Khalil Zaher
(id 164197178). Explica inicialmente, que foi admitido nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, por sua condição de cessionário de parte dos direitos hereditários do acervo patrimonial do espólio. Alega que o agravante tem ciência de que a decisão agravada o abrange, e que sua posse somente poderia ser defendida pelos meios adequados. Aduz que a coisa julgada é ampla e envolve todas as ações decididas na sentença de natureza uma, ante a conexão dos feitos. Realça que o agravante já manejou os embargos de terceiros, julgados improcedentes. Aponta a necessidade de cassação do efeito suspensivo concedido, já que não demonstrado os requisitos para sua concessão. Requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id 164579199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002604-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, promovido pelo
Espólio de Cláudio Renato Rick
, determinou a desocupação do imóvel denominado Fazenda Suely, até às 23:59 horas do dia 14/02/2023.

Trata-se na origem de Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada por Cláudio Renato Rick contra Gilberto Luiz de Resende, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Suely, com matrícula n. 5.171 do CRI de São Félix do Araguaia, na qual as partes realizaram acordo para findar a demanda.

Após a realização da avença entre as partes, o ora agravante, Wander Carlos de Souza interveio, na qualidade de terceiro interessado, alegando que adquiriu o imóvel de Gilberto, interpondo recurso de apelação e especial, sendo que ambos não foram conhecidos.

Interposto Embargos de Terceiro n. 0000279-64.2014.811.0017, foi deferida a liminar para o fim de permanecer na posse da área, contudo, a ação foi julgada improcedente, com a cassação da liminar anteriormente deferida e, por consequência, determinando-se a reintegração de posse em favor do Espólio de Cláudio Renato Rick.

Após algumas intervenções recursais do ora agravante, que acabaram por suspender o cumprimento de reintegração de posse, não mais se visualizou motivos para a continuidade de suspensão, em particular, diante do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020212-76.2022.8.11.0000, de maneira que foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença e expedição de mandado de reintegração de posse.

O agravante, irresignado, sustenta a sua ilegitimidade no cumprimento do mandado, porquanto não foi reconhecido como terceiro na ação de rescisão de contrato, de maneira que cabe ao Espólio buscar a via adequada para reaver a área objeto do contrato de compra e venda rescindido.

Pois bem. Rescindido o vínculo contratual entre vendedor (Cláudio Renato Rick) e o comprador (Gilberto), a posse retorna naturalmente ao titular originário, em face de quem quer que esteja ocupando o bem, por consequência lógica da rescisão contratual.

Assim se dá, porque o fato do compromissário comprador ter revendido o imóvel ao ora agravante não altera o direito do vendedor originário de reaver o seu imóvel, por força da rescisão contratual originária.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. Decisão que determinou que a exequente, para a reintegração de posse, ajuizasse ação em face dos atuais ocupantes, não mais o executado. Irresignação da exequente. Incorreta a decisão, o presente agravo deve ser provido. 1. TÍTULO EXECUTIVO E SUA ABRANGÊNCIA. O título, que dá base ao presente cumprimento de sentença, decorre de rescisão de contrato de compra e venda, firmado pela agravante com o agravado, em razão de inadimplemento deste último. Na ação de origem, além do equacionamento jurídico-financeiro do contrato, foi pedida a reintegração de posse, para restituição da posse do imóvel a seu titular, uma vez que a venda não se consumara. 2. INTERESSE DE TERCEIROS. O aqui agravado cedera seus direitos aquisitivos a terceiros (aqui "interessados"), incluindo a posse do imóvel. De sua parte os interessados ajuizaram ação de adjudicação compulsória em face do agravado e sua esposa, objetivando obter a transferência da propriedade no respectivo cartório de registro imóveis. A demanda dos interessados, no entanto, foi convertida em perdas e danos, exatamente, em razão da resolução do contrato originário obtida no presente processo. 3. A POSSE DO IMÓVEL E SUAS CONSEQUÊNCIAS. Contrariamente ao decidido pela r. decisão agravada, a posse do imóvel pelos terceiros interessados, cuja natureza não cabe aqui discutir, não impede a reintegração pretendida pela agravante. Afinal, é incontroverso que tal posse decorre daquela cedida ao agravado, devendo sua defesa ser realizada pelo meio processual adequado (arts. 674 e ss, CPC). Assim, reverte-se a decisão agravada para deferir o pedido de reintegração da agravante, devendo-se, oportunamente, expedir o respectivo mandado. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2195917-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023)

Ora, realça-se que o agravante oportunamente buscou a defesa de sua posse por meio dos Embargos de Terceiro n. 0000279-64.2014.811.0017, julgados improcedentes e determinada a reintegração de posse do lá embargado, então vendedor originário do imóvel.

Veja-se situação semelhante:

EMENTA – RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Pedido deduzido por terceiro que não integra a lide, visando a suspensão do mandado de reintegração – Indeferimento - Expedição de mandado de reintegração de posse que decorre do trânsito em julgado de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (ajuizada em face dos mutuários inadimplentes)
– Ocupação do imóvel pelo agravante que não obsta o cumprimento da ordem de reintegração em favor da autora - Resolvida a posse dos compromissários compradores inadimplentes, resolvida a dos eventuais ocupantes do bem (seja a que título for) – Petição inicial dos embargos de terceiro opostos pelo mesmo agravante que, ademais, foi indeferida
(sentença confirmada por esta Turma Julgadora) - Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2227677-02.2014.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipaussu - Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 30/07/2015)

Força convir, assim, que a ausência da figuração do ocupante no polo passivo da ação não reúne o condão de obstar a execução da sentença (repita-se, proferida na ação de rescisão contratual). Ora, resolvida a posse do compromissário comprador inadimplente, resolvida também a do eventual ocupante do imóvel (seja a que título for).

Calha ainda registrar que no Agravo de Instrumento n. 1006664-81.2022.8.11.0000, entendeu-se não se justificar a reunião da ação de reintegração de posse, já com trânsito em julgado, aos demais feitos que tenham por objeto o mesmo imóvel (Fazenda Suely), como concluído:

Ora, por primeiro, a Ação de Rescisão de Contrato já se encontra desde 2011 com o trânsito em julgado, sem recurso neste e. Tribunal. De outra lado, o agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse do imóvel objeto do litígio, em razão da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que revogou a liminar.

Soma-se o fato de que referidas apelações foram recebidas sem efeito suspensivo.

Assim,
não há motivo justificador para a manutenção da referida ação (rescisão de contrato) em apenso as apelações, o que revela, mesmo, grave prejuízo ao seu autor, ora agravante,
que se encontra obstado de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença
.

Por fim, quanto à área a ser reintegrada, conquanto o agravante sustente a existência de benfeitorias, de quantidade expressiva de semoventes, além de servir de residência a diversas famílias, consta que o próprio Magistrado visitou
in loco
a propriedade, juntamente com o Capitão da Polícia Miliar, onde puderam verificar a inexistência de conflito agrário no local, evidenciado pelo Relatório de Estudo de Situação, além de constar
“apenas a presença de poucos funcionários do Sr. Wander Carlos de Souza”
. Quanto à retirada do gado, o Magistrado complementou
“é possível a retirada dos semoventes mediante a abertura da cerca e encaminhamento para a Fazenda vizinha, que, aparentemente, é de propriedade do Sr. Wander Carlos de Souza”
.

Desta feita, seja por qual viés for, não há motivo justificador para o não cumprimento da determinação de reintegração de posse do ora agravado na Fazenda Suely.

Com

o julgamento do Agravo de Instrumento pelo seu mérito, o Agravo Interno (id 159739666) perde o objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que no Cumprimento de Sentença, determinou a reintegração de posse em favor do Espólio de Cláudio Renato Rick
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023